Tribunal: CARF
Processo: 10380.901163/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901163/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
J.MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DACON
E
DCTF
RETIFICADOS
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
22504.12056.130105.1.3.04-5730, transmitida em 13 de janeiro de 2005, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
39.745,08, que teria sido indevidamente recolhido a título de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS/Pasep), mediante Darf código 6912, em 15 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901163/2009-84
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.497 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901163/2009-84

setembro de 2004, no valor de R$ 84.866,12, relativo ao período de apuração de 31 de
agosto de 2004.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza - CE pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 7, emitido em 18 de fevereiro de 2009, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já
havia sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de
apuração a que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega que o crédito pleiteado é decorrente de
vendas a pessoas jurídica domiciliadas na Zona Franca de Manaus, sujeitas à alíquota
zero de PIS e da Cofins, nos termos da Lei no 10.996/2004. Explica a interessada que se
esqueceu de retificar o Dacon e a DCTF nos quais resta demonstrado o crédito
pretendido e, por esta razão, o sistema da RFB não visualizou a existência do crédito. A
contribuinte informa que, para corrigir o erro, promoveu as retificações competentes.
Em sua defesa, invoca o princípio da verdade material.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 07-36.654, de 11/02/2015 (fls.102/105), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.110/223), no qual
além de reprisar as alegações postas na Manifestação de Inconformidade, acrescenta em sede de
preliminar: (i) nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, já que sua
pretensão creditória não foi analisada pela DRJ; (ii) necessidade de realização de diligência para
realização de perícia, com indicação do perito, conforme dispõe o art. 16, IV do Decreto no
70.235/72. No mérito, seja julgado procedente o presente recurso, reconhecendo o direito
creditório, uma vez que o mero erro formal cometido (não retificação da DCTF antes do envio da
PER/DCOMP) não invalida o crédito pretendido, viabilizando assim a compensação pleiteada.
Apresentou planilhas, demonstrando como foi efetuada as operações, com a
devida dedução dos valores destinados à ZFM, chegando ao valor do PIS informado no DACON
e na DCTF retificadores, bem como notas fiscais para de vendas a pessoas jurídica domiciliadas
na Zona Franca de Manaus.
É o relatório.

Voto
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.497 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901163/2009-84

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 01/04/2015 (fl.108) e protocolou
Recurso Voluntário em 29/04/2015 (fl.109) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, o presente processo se refere à pedido de compensação de crédito
de PIS, negado em despacho decisório eletrônico no qual a fiscalização indica que o DARF
relacionado ao pagamento indevido ou a maior teria sido integralmente utilizado para extinção
do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito disponível para
compensação dos valores informados na Dcomp.
Contudo, a empresa anexou aos autos em sua Manifestação de Inconformidade
DACON e DCTF retificadores apresentados (após da transmissão do PER/DCOMP) que trazem
valor de débito de PIS devida inferior ao valor indicado no despacho decisório, que se respaldou
em DCTF e DACONs originais transmitidos pelo sujeito passivo.
A Recorrente justifica que o crédito pleiteado é decorrente de vendas a pessoas
jurídica domiciliadas na Zona Franca de Manaus, sujeitas à alíquota zero de PIS e da Cofins, nos
termos da Lei no 10.996/2004. Explica a interessada que se esqueceu de retificar o Dacon e a
DCTF nos quais resta demonstrado o crédito pretendido e, por esta razão, o sistema da RFB não
visualizou a existência do crédito. A contribuinte informa que, para corrigir o erro, promoveu as
retificações competentes.
Ocorre que a decisão a quo em seu julgamento, desconsiderou as retificadoras que
foram transmitidas após o despacho decisório e sequer analisou o pleito da contribuinte, mesmo
depois da análise do Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, o qual por meio de
calculo anexado às fls. 96/99, verificou que o crédito solicitado foi suficiente para compensar os
débitos vinculados.

A DRJ, de forma rigorosamente formalista, a meu ver, fundamentou sua decisão
afirmando o seguinte:
Ainda que a contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tenha tratado de retificar
formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar retroativamente a compensação
instrumentada por Dcomp pois, como se viu, a existência do indébito só se aperfeiçoou
bem depois. A razão pela qual não se pode acatar esta retroação de efeitos está
associada ao fato de que como a apresentação da Dcomp serve à extinção imediata do

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.497 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901163/2009-84

débito do sujeito passivo (nos mesmos termos de um pagamento), só pode ela ser
efetuada com base em créditos contra a Fazenda Nacional líquidos e certos (como o
comanda o artigo 170 do Código Tributário Nacional); ora, créditos relativos a valores
confessados e não retificados antes de qualquer procedimento de ofício, não têm
existência jurídica válida (em termos tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos
efeitos legais atribuídos à DCTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda Nacional existe
ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso concreto que aqui se tem. O
que se afirma, e isto sim, é que só a partir da retificação da DCTF é que a contribuinte
passa a ter crédito contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada pode produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada
posteriormente a esta retificação, mas não para validar compensações anteriores. De se
dizer que débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em
Dcomp, mas neste caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a devida
adição da multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui mais uma
razão para a impossibilidade de validação retroativa da compensação: como só
posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do Despacho
Decisório é que houvesse retificação da DCTF, estar-se-ia permitindo, com a validação
retroativa, o adimplemento a destempo da obrigação tributária, sem o acréscimo da
penalidade e encargos legais previstos).
Esta afirmação é apenas parcialmente correta, pois o Despacho Decisório negou
corretamente o crédito, tendo em vista que o DACON e a DCTF existentes nos sistemas da RFB,
naquele momento, não indicavam a existência do crédito. Entretanto, o indébito, ao contrário do
que afirma a DRJ, já existia materialmente, apenas não estava formalmente positivado através
das respectivas obrigações acessórias.
É certo que quando o contribuinte apresenta DCTF retificadora após a ciência do
Despacho Decisório de não homologação, ou mesmo antes deste, só se admite a redução do
débito mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo
contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas
fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
E nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
No entanto, em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada apresentou
indícios suficientes para indicar que o crédito pleiteado poderia realmente existir. Nesse
contexto, caberia à DRJ, exercendo sua função julgadora, ultrapassar o mero cotejo de
informações entre declarações existentes no sistema, realizado por programas de informática,
para adentrar na verdade material dos fatos e analisar as provas apresentadas. Nesta fase
processual, poderia ser confirmada ou não a correção do Despacho Decisório, a partir de
diligências solicitadas à unidade local da RFB de jurisdição do contribuinte para um
aprofundamento na investigação do crédito.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.497 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901163/2009-84

A própria RFB, através do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, já
deixou claro esta questão, nos seguintes termos:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada na manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Deve-se ter em mente que o referido instrumento normativo apenas formaliza a
interpretação dada pelo Fisco à legislação já existente, não havendo que se falar em inovação
legislativa. A possibilidade de retificação das declarações mesmo após emissão de Despacho
Decisório denegatório do crédito não é permitida apenas por conta deste Parecer Normativo,
pois, em verdade, nunca esteve vedada pela microssistema jurídico tributário.
Ademais, entendo que os elementos acostados aos autos já se constituem em
indícios suficientes de que o contribuinte pode realmente ter direito ao crédito, o que ensejaria o
envio do processo para a realização de diligência, tal como pleiteia o contribuinte, de forma
alternativa, em seu Recurso Voluntário.
Nesse diapasão, entendo que a decisão da DRJ, ao negar o direito creditório
meramente por conta do cumprimento tardio de obrigações acessórias, apesar de anteriores ao
recurso administrativo, e sem realizar a análise do conjunto probatório trazido aos autos, cerceou
o direito de defesa do contribuinte, gerando como consequência a nulidade do acórdão recorrido,
com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/722, que regulamenta o processo
administrativo fiscal.
Isso porque, para fins de reconhecimento do crédito tributário, ao contrário do que
entendeu a DRJ, não é imprescindível que a DCTF tenha sido retificada antes da transmissão da
DCOMP. A legislação pátria não impõe qualquer impedimento para que a DCTF seja retificada
após a transmissão da DCOMP, nem afasta da DCTF retificadora o seu efeito natural de
substituir a DCTF originalmente apresentada.
Mencione-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho é praticamente uníssona
em admitir retificações realizadas inclusive após o despacho decisório, desde que o direito
creditório reste devidamente comprovado nos autos. É o que se extrai do Acórdão a seguir
colacionado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS

2 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.497 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901163/2009-84

Data do fato gerador: 25/05/2010
DACON E DCTF RETIFICADOS APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação.
Retificada a DCTF depois do Despacho Decisório, e apresentada Manifestação de
Inconformidade contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
(Processo no 10880.958993/201248, Acórdão no 3401006.164 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Rel. Lázaro Antônio Souza Soares, j. em 21/05/2019).
De outro norte, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento,
ao superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do crédito
tributário em testilha.
Por todo o exposto, e com base nos termos do Parecer Normativo COSIT no
2/2015, da Secretaria da Receita Federal, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a remessa dos autos a DRJ/FNS, superada a questão sobre a retificação da DCTF
depois do despacho decisório, realize novo julgamento, solicitando, caso entenda necessárias,
diligências para identificar corretamente o valor do débito de PIS/Pasep para o período de
apuração de 31 de agosto de 2004.
Por todo o exposto, e com base nos termos do Parecer Normativo COSIT no
2/2015, da Secretaria da Receita Federal, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a remessa dos autos para que a DRJ/FNS, superada a questão sobre a retificação da
DCTF, para que profira novo julgamento, em que se analise a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital